Tribunal: STF
Processo: HC 73247
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ANÁLISE
DESCABIDA. FIXAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
I - O habeas corpus não é meio idôneo para apreciar a
alegação de insuficiência de prova para a condenação.
II - Pena fixada na conformidade dos motivos narrados pelo
tribunal de origem. Ausência de constrangimento ilegal.
Habeas corpus indeferido.